Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de denunciação caluniosa. Notícia de fatos às autoridades competentes. Exercício regular de direito. Ausência de abuso ou má-fé. Honorários advocatícios contratuais para atuação judicial. Inadmissibilidade de pagamento pela parte adversa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta sob a alegação de que a parte ré teria incorrido em denunciação caluniosa, ao registrar boletins de ocorrência e instaurar procedimentos administrativos e disciplinares, ciente da inveracidade dos fatos narrados. A parte ré, por sua vez, formulou pedido contraposto, também visando à reparação por danos de natureza moral. A sentença julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, o que ensejou a interposição de recurso inominado pela autora.
2. Em suas razões, a recorrente defende que a requerida apresentou notícia falsa em processo administrativo junto ao seu local de trabalho, ao conselho de classe e à Delegacia de Polícia com a finalidade de macular a honra da autora e a prejudicar. Afirma que a situação experimentada extrapola eventual animosidade entre as partes e caracteriza má-fé. Pede a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes (ID 74904074). Contrarrazões apresentadas no ID 74907092.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré ao noticiar fatos às autoridades competentes configura denunciação caluniosa ou ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos material em razão da contratação de advogado para patrocínio da autora.
III. Razões de decidir
4. A despeito da irresignação da recorrente, os registros formulados pela recorrida junto à Ouvidoria do HUB/EBSERH, ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e à Delegacia de Polícia se inserem dentro dos limites legais do exercício do direito de petição e de representação perante autoridades administrativas e policiais, não configurando ilícito, diante da ausência de comprovação de abuso ou má-fé.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso.
6. A conduta da ré limitou-se a relatar fatos que entendeu relevantes às autoridades competentes e na esfera administrativa, inexistindo comprovação de perseguição ou imputação sabidamente falsa.
7. O arquivamento do processo administrativo instaurado contra a autora, por ausência de comprovação dos fatos não implica, por si só, ilicitude ou dever de indenizar, pois não se demonstrou falsidade consciente na notícia apresentada.
8. Destaco que embora os registros realizados pela ré possam veicular imputações que a autora considera injustas, esses não detêm aptidão para configurar dano moral indenizável. Da mesma forma, nem mesmo a eventual possibilidade de perda do emprego ou do registro no órgão de classe, por si só, caracteriza má-fé a ensejar reparação, conforme defende a recorrente.
9. É de se notar o conflito existente entre as partes no ambiente de trabalho. Além disso, as imputações recíprocas também geraram registro de boletim de ocorrência pela recorrente em desfavor da recorrida, com instauração do inquérito policial (ID 74907093), posteriormente arquivado.
10. A situação de animosidade preexistente explica o histórico de acusações, não se configurando dano moral indenizável.
11. A pretensão de ressarcimento de valor despendido com honorários advocatícios contratuais não pode ser acolhida porquanto a contratação não vincula a parte adversa, que não integrou a relação obrigacional entre a autora e seu patrono. O contrato firmado entre a autora com seu advogado para atuação nos Juizados Especiais constitui uma opção, sendo esta a responsável por arcar com o pagamento.
12. Por fim, a ausência de informação sobre os rendimentos mensais da autora não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 77, §2o do CPC. Ademais, intimada a comprovar seus rendimentos, a recorrente não deixou de atender à determinação judicial, colacionando aos autos a documentação solicitada.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.